Tribunal: CARF
Processo: 14041.000124/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000124/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.077 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ASSOC DOS MÉDICOS DE HOSP PRIVADOS DO DF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/12/2007
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO
DOS SEGURADOS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços. Caracterizada a prestação de serviços em nome próprio pelos
profissionais por intermédio de associação sem subordinação, não há o que se
falar em cessão de mão-de-obra e, portanto, não subsiste o dever de retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de multa isolada decorrente do descumprimento a alínea “a” do inc. I do
art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, consistente em deixar de arrecadar, mediante
desconto das respectivas remunerações, as contribuições previdenciárias dos segurados (CFL
59). Segundo consta do relatório fiscal (e-fls. 9 a 150), a recorrente, na condição de cedente de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000124/2008-89
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000124/2008-89

mão-de-obra, teria deixado de reter as contribuições dos profissionais médicos a ela vinculados
nos anos de 2002 e 2003.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
165 a 177).
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que o processo deveria ser levado a julgamento em conjunto com o Processo
no 14041.000127/2008-12 por haver relação de prejudicialidade entre eles, e
b) que, em face da Solução de Consulta no 5/2004, em que o recorrente figura
como consulente, não poderia ser aplicada a penalidade;
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A questão substantiva desde processo é saber se o recorrente teria atuado como
intermediador de mão-de-obra, na condição de cedente, o que lhe obrigaria a efetuar as retenções
das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos profissionais.
Como bem apontou o recorrente, o deslinde deste processo, que trata da multa por
não ter efetuado as retenções, está vinculado à solução dada no Processo no 14041.000127/2008-
12, no qual se discutiu a questão da cessão de mão-de-obra. Aquele processo já foi objeto de
julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do Carf, que, nos termos do Acórdão no
9202-003.613, deu provimento ao recurso especial do contribuinte para reconhecer a inexistência
de cessão de mão-de-obra, como se constata na ementa daquele julgado:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
SEGURADOS. ASSOCIAÇÃO QUE INTERMEDEIA A ATUAÇÃO DE MÉDICOS
ASSOCIADOS.
Para que haja incidência da contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre
remuneração paga a contribuintes individuais é necessária a prestação de serviços por
estes em favor daquela. Caracterizada a prestação de serviços em nome próprio pelos
médicos associados, com atividade da Recorrente de intermediação sem subordinação,
não há se falar em cessão de mão-de-obra.
Recurso especial do contribuinte provido e da Fazenda Nacional prejudicado.
Não havendo cessão de mão-de-obra, também não haveria o dever de retenção e,
portanto, o fato gerador da multa destes autos sequer aconteceu.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.077 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000124/2008-89

Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital